Tribunal: TJMT
Processo: 1003805-24.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003805-24.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ALEX VINICIUS SOARES DA SILVA - CPF: 056.353.611-02 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JAMIR FERNANDO JARDIM PRATES - CPF: 159.088.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
. 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
RENITÊNCIA DELITIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA.
3.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1.
Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública,

para evitar

sua reiteração delitiva, eis que ele foi preso em flagrante pela prática

do
s
crime
s de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo enquanto aguarda em liberdade o julgamento de recurso criminal interposto em razão de condenação pela prática do crime de integrar organização criminosa
;
além
de
responder a outra ação penal pel
a prática do comércio malsão, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
o
paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pú
blica.

3.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública
, de forma que sua manutenção no cárcere
não enseja nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar.

4.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Daniel Nascimento Ramalho em favor de
Alex Vinicius Soares da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais-NIPO da Comarca de Cuiabá/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso no dia 29 de janeiro de 2024, tendo a prisão
preventiva sido decretada por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1001632-95.2024.8.11.0042
, em decorrência da suposta prática do
s
crime
s
tipificado
s
no
s

art
s
. 180, 311 e 329, do Código Penal.

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que a prisão do paciente é antecipação de pena, situação que, na sua concepção, viola o princípio constitucional da presunção do estado de inocência.

Aduz que
o paciente
preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois é tecnicamente primário, possui residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata concessão da liberdade. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
tal como se infere
das razões encontradiças no ID
203182673
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
207418165
, no qual fez um resumo da tramitação do
processo
em comento,
noticiando, ainda, a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de maio do corrente ano.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID 20
7937157
, o
pina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que tange à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva d
o
paciente; bem como à inexistência dos requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essa
s
tese
s
não t
ê
m consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação da custódia preventiva reprochada: a garantia da ordem pública
, consoante pode ser visto a seguir:

[...]

Portanto,
fumus
commissi
delicti,
consubstanciado na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, demonstrados.

No que tange ao
periculum
libertatis
, verifico a necessidade da manutenção da prisão do Autuado.

A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do autuado, asseverando que
“caso permaneça solto, Alex Vinícius certamente voltará a cometer crimes, posto que os registros criminais anteriores (extratos de consulta ao Sistema S.R.O.P. e ao PJE TJMT em anexo) indicam que o representado fez da criminalidade uma “profissão”, e ainda menospreza as sanções penais que lhe foram impostas pelo
Poder Judiciário, face sua reiterada conduta à prática de atividades ilícitas.” (...) o crime de receptação é a “mola propulsora” da continuidade do cometimento de delitos de expressiva gravidade, tais como furtos, roubos, tráfico de drogas, extorsões, estelionatos, apropriações indébitas, latrocínios, dentre outros. Resta evidente que tais fatos são de pleno conhecimento daqueles envolvidos que atuam na receptação dos veículos, sendo, portanto, que ao participarem da empreitada criminosa, tem plena consciência que sua conduta delituosa é fundamental para continuidade do ciclo violento ligado a subtração dos automotores.
(...)
Por conseguinte, permitir que
o mesmo
permaneça em liberdade resultaria em atitude conivente com a reiteração de delitos dessa ordem, cuja gravidade para a ordem pública se faz notória, como também, inevitavelmente, conduziria os órgãos estatais repressores ao total descrédito perante a sociedade.”

O pedido foi ratificado pelo Ministério Público na presente audiência.

Em pesquisas realizadas juntos ao Sistema PJE constatei que o autuado possui outros registros criminais.

Foi condenado em 20/09/2021,nos autos da ação penal n.0031350-04.2017.8.11.0042, em trâmite na Sétima Vara Criminal da capital, nas sanções do art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013, à pena de 04 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, e o pagamento de 22 dias-multa, no regime aberto. Permaneceu preso no período de 17/08/2017 a 29/11/2017 e atualmente responde o processo em liberdade, o qual está na fase recursal, prestes a ser encaminhado ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O autuado também foi denunciado nos autos n. 1022395-48.2021.8.11.0002, em trâmite na Terceira Vara Criminal de Várzea Grande, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, previstos nos artigos 33, “caput” e 35, ambos da lei nº 11.343/06, bem como pelo crime de desobediência, previsto no artigo 330, do Código Penal, em concurso material. Foi preso em
16/06/2021,
juntamente com terceira pessoa, ocasião em que foram apreendidos
3.225kg(
três quilogramas duzentos e vinte e cinco gramas) de maconha,
R$ 2.360,00
(dois mil trezentos e sessenta reais) em espécie e
02
(dois) cadernos de anotação. Submetido a audiência de custódia, naquela mesma ocasião obteve o benefício da liberdade provisória.

Verifica-se, pois, que o autuado demonstra familiaridade como crime. Possui registros criminais indicativos do seu envolvimento com organização criminosa.

Como consignado pelo Autoridade Policial: “
aventa-se a possibilidade que o representado integre grupo criminoso que fomenta o cometimento de delitos de roubos de veículos nesta capital e municípios circunvizinhos, com atuação em um dos “braços” logísticos da empreitada delituosa, consistente na guarda das res furtiva e adulteração dos seus sinais identificadores (ex.: placa,
chassi, etc.
).”

Portanto, a reiteração delitiva do autuado demonstra que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficientes no caso concreto, de modo que a sua segregação provisória é necessária, especialmente, para a garantia da ordem pública.

Em apoio, colaciono o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS –
FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CORRUPÇÃO DE MENORES – 1. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS
-
FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA, EXTRAÍDO DO HISTÓRICO CRIMINAL DESFAVORÁVEL DO INCREPADO

– EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE PRESTAM A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, TAMPOUCO SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS - 2. PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA. 1
.
É legítima a prisão preventiva que se lastreia na gravidade concreta das condutas e na aparente recalcitrância delitiva do paciente, extraída do histórico criminal desfavorável deste, visto que tais fatores demonstram a indispensabilidade da medida segregatícia para acautelar a ordem pública, satisfazendo, portanto, os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpado
.
2. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in
casu
, a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
hábeas
corpus. 3. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida. (TJ/MT, N.U 1024287-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de ALEX VINICIUS SOARES DA SILVA, qualificado nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA e cumpra-se de imediato.
[...].

(Trechos da decisão que converteu a prisão em flagrante
do paciente
em preventiva vista no ID
202964159
)

Desta
ques no original

M
algrado
o
impetrante sustente a ausência de fundamentação e a inexistência de motivos para a decretação da custódia cautelar do paciente, da leitura do édito judicia
l
acima parcialmente transcrito se depreende que sua constrição cautelar está ancorada na necessidade de acautelar a ordem pública.

Diante disso, não há como afirmar que a decisão combatida está desfundamentada, tampouco que não estariam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal que deram ensejo ao decreto preventivo d
o
paciente, eis que ficou demonstrada a
possibilidade real de reiteração delitiva
,
eis que
ele
responde a outros processos criminais,
ficando evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

2. No caso, o juízo bem fundamentou a decretação da prisão preventiva, lastreando-se na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime executado, evidenciada pelo modus operandi empregado no delito, vale dizer, roubo em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, inclusive mediante restrição de liberdade das vítimas idosas. Além disso, foi apontado que o paciente registra passagem pela Vara da Infância e Adolescência, pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas.

3. A custódia cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confiram-se: HC n. 299762/PR - 6ª T. - unânime - rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz -
DJe
2/10/2014; HC n. 169996/PE - 6ª T. - unânime - rel. Min. Sebastião Reis Júnior -
DJe
1º/7/2014; RHC n. 46707/PE - 6ª T. - unânime - rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura -
DJe
18/6/2014.

4. Além disso,
"justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública".
(
AgRg
no HC n. 771.854/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.) 5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 840.301/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11.12.2023, e publicado no
DJe
de 15.12.2023)
Destacamos

Com efeito
, não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar d
o
paciente para a garantia da ordem pública, na medida em que, sua contumácia delitiva ficou comprovada, porquanto
ele
foi preso em flagrante
pelos delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo
, enquanto
aguardava julgamento de recurso criminal em liberdade
, em razão de
condenação
pendente de trânsito
em julgado pela prática
do crime de
integrar organização criminosa, que tramitou
no Juízo da
7ª Vara Especializada da Comarca de Cuiabá,
além de figurar como réu em ação penal que apura a prática do crime de

tráfico de drogas
no Juízo da
3ª Vara Criminal de Várzea Grande.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porq
uanto
, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes
requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante do risco de
sua
reiteração delitiva.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.” Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva e indícios de envolvimento com organização criminosa, circunstâncias, essas, que revelam a sua periculosidade.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
uma vez que
as condições pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por outro viés,
conquanto
o
impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”.

Finalmente,
é imperioso registrar que
,
quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições favoráveis
do agente
, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não fragilizam a ordem de prisão preventiva, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista seu caráter estritamente cautelar.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de
Alex Vinícius Soares da Silva
;
por consequência,
denego
a
ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024